Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-53.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013955-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLIVEIRA E TREVISAN LTDA - CNPJ: 14.979.082/0001-72 (APELANTE), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. INCLUSÃO DO IMPOSTO EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando afastar a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo.

III. Razões de decidir
:

3. A Lei Complementar n. 116/2003, em seu art. 7º, estabelece que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, sem excluir o montante relativo ao próprio imposto.

4. O denominado “cálculo por dentro” do ISSQN decorre de operação aritmética inerente à sistemática de quantificação do tributo, considerando que o preço do serviço, tal como oferecido ao mercado, já contempla em sua formação a carga tributária correspondente.

5. A metodologia não vulnera o princípio da capacidade contributiva, porquanto o prestador de serviços, ao estabelecer o preço cobrado, internaliza e repercute economicamente o ônus tributário ao tomador, fenômeno inerente à tributação indireta.

6. Inexiste efeito confiscatório, vez que a metodologia de quantificação adotada observa estritamente os parâmetros legalmente estabelecidos.

7. A alegação de ofensa à isonomia não prospera, visto que a autonomia municipal para instituição e cobrança do ISSQN constitui expressão legítima do federalismo fiscal brasileiro.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo, por refletir a sistemática de tributação indireta que incide sobre o preço total do serviço, não configurando violação aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, IV, 156, § 3º, I; Lei Complementar n. 116/2003, art. 7º; Lei Complementar do Município de Sinop (MT) n. 109/2014, arts. 165,
caput
, e 166, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível 1005457-94.2024.8.26.0053, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OLIVEIRA E TREVISAN LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1013955-53.2023.8.11.0015, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante alega que a inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo constitui ato ilegal, pois configura violação aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para afastar a inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 258118194).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 272072882 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
OLIVEIRA E TREVISAN LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1013955-53.2023.8.11.0015, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, denegou a segurança.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo.

A Lei Complementar n. 116/2003, que d
ispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, em seu art. 7º, estabelece que “
a base de cálculo do imposto é o preço do serviço
”.

Por sua vez, o Código Tributário do Município de Sinop (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 109/2014, preceitua que “
a base de cálculo do imposto é o preço do serviço
” (art. 165,
caput
), definindo como preço do serviço “
a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza
” (art. 166, § 1º).

Constata-se, portanto, que as referidas leis, ao definir a base imponível do ISSQN, não excluíram da base de cálculo o montante relativo ao próprio imposto.

Com efeito, o denominado “cálculo por dentro” do ISSQN decorre, pois, de uma operação aritmética inerente à própria sistemática de quantificação do tributo, considerando que o preço do serviço, tal como oferecido ao mercado, já contempla, em sua formação, a carga tributária correspondente ao referido imposto.

Nesse sentido, é o ensinamento de José Patrocínio:

“
Como conclusão ficou assentado que a inclusão do valor do ISS no preço do serviço prestado, compondo, pois, a base de cálculo do próprio ISS, não ofende a legislação federal.

[...]

Não há dúvida nenhuma, portanto, de que o ISSQN é indissociável do preço e como tal deve compor a sua própria base de cálculo. Na verdade, conforme vimos, o imposto faz parte dos custos dos serviços executados
.” (PATROCÍNIO, José.
1. Lei Complementar 116, de 31.07.2003
.
In
: PATROCÍNIO, José.
ISS: Teoria, Prática e Jurisprudência - Ed. 2023
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/iss-teoria-pratica-e-jurisprudencia-ed-2023/1916547166. Acesso em: 11 de março de 2025).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que o preço do serviço abrange a totalidade da contraprestação pecuniária, incluindo-se o montante correspondente ao próprio imposto, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
Entretanto, mesmo em tese,
não se vislumbra a impossibilidade do chamado ‘cálculo por dentro’ do ISSQN, ou da inclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo, uma vez que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão dos tributos em sua própria base de cálculo
– Precedentes
” (TJ-SP, apelação cível 1005457-94.2024.8.26.0053, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, julgado em 11.2.2025).
[g.n.]

Ademais, a sistemática do “cálculo por dentro” do ISSQN não vulnera o princípio da capacidade contributiva (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 145, § 1º), porquanto o prestador de serviços, enquanto contribuinte de direito, ao estabelecer o preço cobrado, internaliza e repercute economicamente o ônus tributário ao tomador, fenômeno inerente à tributação indireta.

Tampouco se constata efeito confiscatório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 150, IV), vez que a metodologia de quantificação adotada, ao incluir o ISSQN em sua própria base, observa estritamente os parâmetros legalmente estabelecidos, sem que se verifique apropriação desproporcional do patrimônio do contribuinte.

Já a alegação de ofensa à isonomia, fundada em suposto tratamento diferenciado entre contribuintes de distintos municípios, igualmente não prospera, visto que a autonomia municipal para instituição e cobrança do ISSQN, observados os limites constitucionais e os patamares fixados em lei complementar (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 156, § 3º, I,), constitui expressão legítima do federalismo fiscal brasileiro, admitindo-se diversidade de regimes tributários entre os entes federados como consectário do pacto federativo.

Enfim, a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo não implica em modificação do conceito de “preço do serviço”, mas apenas explicita a forma de quantificação do tributo a partir desse elemento econômico, em consonância com a materialidade do imposto municipal.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025